Tribunal: TJDFT
Processo: 0002108-34.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma de fogo e em concurso com menor de idade, não cabe falar em absolvição.
2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
3. Necessária a retificação do montante da pena de multa definida na sentença, tão somente para reduzi-la, afim de que se harmonize com o quantum da pena privativa de liberdade, fixada pouco acima do patamar mínimo legal.
4. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.